Tribunal: STF
Processo: ARE 1282558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1° e 3° DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3° c/c art. 489, corresponde ao ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, §1° do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 2. Agravo interno desprovido. ” (eDOC 11, p. 169)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 184, § 2°, e 102, I, "d”, do texto constitucional. (eDOC 11, p. 212)
    Nas razões recursais, alega-se que:
    “No caso em análise a decisão ora recorrida contraria as disposições da Constituição Federal, notadamente o contido nos artigos 184, parágrafo 2°, e 102, I, "d". Vejamos.
    Conforme se nota de petição inicial, o pedido autoral compreende a anulação do Decreto Presidencial de 25 de fevereiro de 2003, publicado no DOU de 26 de fevereiro de 2003, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária a Fazenda Matinha. Tal pedido foi expressamente acolhido na r. sentença, que foi mantida pelo E. Tribunal Regional Federal da 3' Região.
    Como bem alegado por esta autarquia desde sua contestação, a imputação de nulidade ao Decreto Presidencial somente poderia ser discutida mediante a utilização da via mandamental originária, conforme art. 102, 1, "d", da Lei Maior.
    De fato, a Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência originária para o processamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, e, dessa forma, é por tal via que deveria ter sido alegada eventual nulidade do Decreto Presidencial expedido com fulcro no art. 184, parágrafo 2°, da Lei Maior. 
    (...)
    Esse C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, entendeu que a competência para a eventual anulação de decreto expropriatório expedido pelo Presidente da República é da Suprema Corte; conforme se nota da decisão abaixo, que entende que não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal em razão de não ter sido anulado o Decreto Presidencial, o que, a contrário senso, implica no reconhecimento da competência da Corte Suprema para fazê-lo.
    (...)
    Dessa forma, nota-se que a presente ação deveria ter sido desde logo extinta, por inadequação da via eleita, tendo em vista que não se mostra como meio processual apto à anulação de ato do Presidente da República, qual seja, o Decreto que declarou o imóvel discutido como sendo de interesse social para fins de reforma agrária.
    Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer fundamento válido para a anulação do Decreto Presidencial, tendo em vista que expedido nos exatos termos do determinado pelo artigo 184, parágrafo 2°, da Constituição Federal”. (eDOC 11, p. 222-223)
    Com essas razões, requer o provimento do recurso. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TITULARIDADE DA ÁREA EXPROPRIADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    De início, registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República e a jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido: 
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014) 
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal previstas na Constituição, tratando-se na origem de ação anulatória de rito ordinário, não se ajustando às situações indicadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da CR/88. 
    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido, como proprietário do imóvel, era o legitimado para figurar no polo passivo da ação de desapropriação ajuizada pelo INCRA, reconhecendo vício de caráter absoluto no feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Neste trabalho técnico e minucioso do perito judicial, constante de fls. 2.273 a 2.280 dos autos, restou demonstrado que o espólio de Antonio Soares Pereira é efetivamente proprietário do equivalente a 289,3 hectares da área total constante da ação de desapropriação dc n° 0004791-93.2004.403.6000, adotando tal entendimento, com correção, o juízo sentenciante.
    O reconhecimento desta propriedade, assim descrita na perícia, foi reconhecido pelo próprio INCRA às fls. 230/231 dos autos.
    Por outro lado, o processo de expropriação do INCRA foi ajuizado em face do espólio de Maria Teodoro Paes, e não do espólio ora apelado, tratando-se, pois, de um vício absoluto que compromete a validade da própria demanda expropriatória, uma vez que este último não foi chamado para integrar a lide.
    (...)
    Não se discute, aqui, o conteúdo do ato, em si, da Presidência da República, mas sim o cumprimento de formalidades intrínsecas do processo expropriatório específico de iniciativa do INCRA, razão pela qual o juízo sentenciante é o competente para decidir.
    Ficam mantidos, igualmente, os honorários periciais, bem como a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 20, § 4", do CPC, em razão da apreciação equitativa pelo juízo sentenciante, considerada a importância da causa em curso e o trabalho despendido pelo respectivo profissional.
    Ante o exposto, nego SEGUIMENTO ao agravo retido da União e aos recursos de apelação da União, do INCRA e do espólio mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 11, p. 120-121)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmulas 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 714.621 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2014)
    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXCLUSAO DA RECORRENTE, POR NÃO SER PARTE LEGITIMA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, § 22, DA CARTA ANTERIOR. INVIABILIDADE DO APELO, EM FACE DA SÚMULA 279 E DA RES JUDICATA. INCIDENCIA, NO MAIS, DA SÚMULA 291. RE NÃO CONHECIDO”. (RE 116.857, Rel. Min. Célio Borja, DJe 25.8.1989)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente